Tribunal: TJDFT
Processo: 0733147-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRÔNICAMENTE. ASSINATURA EMITIDA POR CERTIFICAÇÃO PRIVADA. MEDIDA PROVISÓRIA – MP 2.200-2/2001. NOTA TÉCNICA 1 – NUMOPEDE/TJDFT. POSSIBILIDADE. TESTE DE CONFORMIDADE DE ASSINATURA. RESULTADO AUSÊNCIA DE ASSINATURA RECONHECÍVEL OU EXISTÊNCIA DE ASSINATURA CORROMPIDA. QR CODE INCOMPATÍVEL. INVALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Medida Provisória – MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos em forma eletrônica, desde admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais documentos serão considerados documentos particulares para todos os efeitos legais. (art. 10).
2. O Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território – NUMOPEDE/TJDFT, elaborou Nota Técnica 1 – NUMOPEDE/TJDFT, com as seguintes recomendações: “a) que, em relação à assinatura dos documentos destinados a demonstrar o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais, como o instrumento de mandato judicial, verifique-se se está presente assinatura manual em procuração digitalizada em sua integralidade (sem montagem ou colagem) ou assinatura eletrônica qualificada, lançada mediante uso de certificado digital de padrão ICP-Brasil; b) que, relativamente a documentos juntados a autos processuais para fazer prova de fatos ou atos jurídicos materiais, efetue-se a análise, em cada caso, acerca da suficiência da prova em questão, à luz inclusive do art. 10 da MP n. 2.200-2/2001, dos artigos 107 e 219 do Código Civil e do art. 18 da Lei no 13.874/2019, devendo-se verificar se existe, em relação ao fato ou ato jurídico em questão, exigência de especial requisito formal de validade, e ainda avaliar as controvérsias delineadas pelas alegações das partes e o disposto nos artigos 428, I e 429, II, no CPC, assim como o Tema 1.061 do STJ.”
3. A conformidade das assinaturas digitais constantes de documento digital com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil pode ser aferida mediante Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, no site https://validar.iti.gov.br.
4. No caso, ao realizar o procedimento mencionado para verificar a validade da assinatura, geraram dois resultados: “documento com a ausência de assinatura reconhecível ou a existência de assinatura corrompida” e “qr code incompatível”.
5. Ademais, embora seja possível a utilização de certificado privado na procuração objeto do recurso, ao realizar a consulta no site https://secure.d4sign.com.br/verificar, informado no rodapé do documento, retornou a seguinte informação “certificado não verificado – este documento não foi transferido da D4Sign. As informações contidas no certificado podem não ser válidas”.
6. Diante dos resultados obtidos nos testes de conformidade e da ausência de validade da assinatura emitida por certificação privada, a decisão do juízo deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.